Tribunal: TJES
Processo: 5000281-32.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-32.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RECORRIDO: ADENOR FILIPE DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000281-32.2025.8.08.0021

EMBARGANTE
:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A

EMBARGADO
:
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA. E
ADENOR FILIPE DO NASCIMENTO
.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
CASA & VIDEO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença, a qual condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, em razão de falha na prestação do serviço decorrente de vício do produto adquirido pelo autor.

2. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas questões relevantes de direito. Alega que atuou apenas como comerciante do produto, tendo cumprido integralmente seu papel na relação de consumo, inexistindo conduta ilícita de sua parte. Defende, ainda, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva quando o defeito é de fabricação, bem como a ausência de análise quanto à proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, à luz do art. 944 do Código Civil, sustentando a ocorrência de enriquecimento sem causa.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relativas à responsabilidade das rés, inclusive da ora embargante, bem como à configuração do dano moral e à adequação do valor fixado.

5. Conforme expressamente consignado no voto, restou caracterizada falha na prestação do serviço, evidenciada pela demora excessiva na resolução do vício do produto e pela restituição do valor pago somente após o ajuizamento da ação, circunstância que afasta a tese de resolução administrativa eficaz e tempestiva. Assim, ainda que a embargante sustente ter cumprido seu papel como comerciante, o conjunto fático-probatório demonstrou conduta negligente no atendimento ao consumidor, o que fundamentou a manutenção da condenação.

6. Quanto à responsabilidade solidária, a decisão encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, não havendo falar em inaplicabilidade da responsabilidade da comerciante quando evidenciada a falha na prestação do serviço e a inobservância do dever de solucionar o vício no prazo legal.

7. Também não procede a alegação de ausência de análise acerca da proporcionalidade do dano moral. O acórdão, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, confirmou implicitamente a adequação do valor arbitrado, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, inexistindo violação ao art. 944 do Código Civil ou enriquecimento sem causa do autor.

8. O que pretende o embargante é a reforma do julgado por via inadequada. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão.

9. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

10. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)